Tribunal: TJES
Processo: 0015250-70.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015250-70.2021.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAGIDIO MARIANO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INTENÇÃO HOMICIDA NÃO AFASTADA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. O recorrente foi pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

2. A defesa requereu a impronúncia do acusado ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para tentativa de lesão corporal. Alternativamente, pleiteou o decote da qualificadora do motivo torpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a pronúncia do réu pelo crime de tentativa de homicídio qualificado; (ii) determinar se a conduta do acusado deve ser desclassificada para o crime de tentativa de lesão corporal; (iii) avaliar a possibilidade de exclusão da qualificadora do motivo torpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade, não sendo necessária certeza absoluta sobre a autoria, mas sim a presença de indícios suficientes, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

5. Os autos contêm provas da materialidade e indícios robustos de autoria, incluindo o depoimento da vítima e de testemunha ocular, que relataram que o réu desferiu uma facada na vítima após uma discussão, motivado por ciúmes.

6. A tentativa de homicídio se configura quando há animus necandi, ainda que o crime não tenha sido consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. No caso, o relato da testemunha sobre a gravidade das lesões, com exposição de órgãos da vítima, reforça a existência de intenção homicida.

7. A desclassificação para tentativa de lesão corporal só é possível se não houver dúvida quanto à inexistência de animus necandi, o que não se verifica nos autos, sendo a submissão do acusado ao Tribunal do Júri medida que se impõe.

8. O decote da qualificadora do motivo torpe não é cabível, pois há elementos nos autos que indicam que o crime pode ter sido cometido por ciúmes, o que caracteriza um motivo moralmente reprovável, devendo a questão ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessária certeza absoluta sobre os fatos.

2. A tentativa de homicídio se caracteriza pela presença de animus necandi, sendo incabível a desclassificação para lesão corporal quando há dúvida razoável sobre a intenção do agente.

3. O decote de qualificadoras na pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedentes ou sem amparo nos autos, devendo a avaliação ser feita pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/03/2019; STJ, REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.233.211/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 16/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MAGIDIO MARIANO DA SILVA
,

em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, requer a despronúncia do acusado ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o crime de tentativa de lesão corporal.

Pugna, ainda de forma subsidiária, caso seja mantida a decisão de pronúncia, pelo decote da qualificadora do motivo fútil.

Decisão do Juízo
a quo
, mantendo a decisão de pronúncia.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (Id. 11504219), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se d
e Recurso em Sentido Estrito interposto por

MAGIDIO MARIANO DA SILVA
,

em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, requer a despronúncia do acusado ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o crime de tentativa de lesão corporal.

Pugna, ainda de forma subsidiária, caso seja mantida a decisão de pronúncia, pelo decote da qualificadora do motivo fútil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise das teses defensivas.

O Ministério Público do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, narrando que, no dia 22/01/2014, no interior de sua residência, situada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 740, no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória/ES, o acusado, com
animus necandi
,
desferiu facada contra a vítima Neusa Aparecida da Silva, sua companheira à época dos fatos, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme se depreende da denúncia, no dia dos fatos, Neusa saiu para beber com os amigos do ex-companheiro, que, por sua vez, ficou em casa. Diante da demora da vítima para retornar à residência, o acusado passou a desconfiar que ela estaria lhe traindo.

Consta que, quando a vítima chegou em casa, o casal iniciou uma discussão, em que o réu acusava a vítima de adultério, ao passo que Neusa negava. Na sequência, inesperadamente, o acusado desferiu um golpe de faca no abdômen da vítima, que foi socorrida por sua filha e seu genro.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão que pronunciou o acusado, nos termos da denúncia.

Com efeito, verifico que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Chamado n. 20271515 (fl. 06), Boletim Unificado n. 20271515 (fls. 07/08), Laudo Médico (fls. 11/12), Laudo de Lesões Corporais (fl. 13), Termos de Declarações de Neusa Aparecida da Silva (fl. 14), Paleva Mariana Aparecida da Silva (fl. 15), Magidio Mariano da Silva (fl. 16/17), Wadson Rafael Pereira do Nascimento (fls. 33/32), bem como provas testemunhais e depoimento em sede de audiência de instrução e julgamento (Id. 11504197 e mídia constante no Id. 11503989).

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que, no caso, existem indícios suficientes da autoria delitiva, aptos a ensejar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. Vejamos.

Quando interrogada em juízo, a vítima confirmou que o acusado lhe esfaqueou, e disse que isso aconteceu em razão de uma briga, pois o acusado não gostou do fato de a vítima ter saído para beber e passado a noite fora de casa.

Sustentou que as brigas entre o casal eram recorrentes, e que, ao tempo dos fatos, o relacionamento com o acusado já havia acabado, mas ainda moravam juntos. Afirmou, ainda, que, em razão do ocorrido, teve que fazer uma cirurgia e ficou com uma cicatriz na barriga:

(...)
que foi o acusado quem deu a facada; que ele fez isso, pois, quando eram casados, era briga em cima de briga, então aconteceu; que o acusado não demonstrava ciúmes; que, no dia dos fatos, chegou em casa, pois já era separada de corpos do acusado e não tinha mais nada com ele, apesar de morarem na mesma casa; que passou a noite fora e ele não gostou, então aconteceu
; que o acusado já foi com a faca lhe atacar; que o acusado estava fora de casa, debaixo de um pé de jaca; que chegou em casa, entrou na cozinha e o acusado veio logo atrás; que a facada lhe atingiu na frente (...) que ficou internada no Hospital São Lucas, mas não se lembra por quanto tempo; que fez cirurgia; que ficou com uma cicatriz na barriga (...)

Além disso, o ex-genro do acusado, Wadson Rafael Pereira do Nascimento, testemunha ocular dos fatos, afirmou que a relação do casal era conturbada, e que, rotineiramente, o acusado “atentava” a vítima.

Disse também que, no dia dos fatos, a vítima chegou em casa e que o acusado começou a discutir com ela, tentando lhe perturbar, para que ela reagisse. Acrescentou, ainda, que a discussão ficou acalorada e que, assim que a vítima se virou, para se afastar da briga, o acusado lhe deu a facada.

Afirmou, ainda, que, naquele momento, interveio na briga entre o casal, para que o acusado não continuasse, e disse que, em razão da facada, os órgãos da vítima ficaram expostos, momento em que a testemunha chamou uma de suas filhas para socorrer a vítima e chamou a polícia:

(...) que na época dos fatos era genro do acusado, mas atualmente não é mais; que estava na frente do acusado e da vítima quando tudo ocorreu; que se recorda que o acusado estava puxando um assunto com a vítima, tentando algum jeito de perturbá-la; que eles estavam discutindo, um jogando palavras para o outro; que estava se arrumando para trabalhar no quarto ao lado de onde estava acontecendo a discussão; que o acusado falou algo que a vítima não gostou, ou o contrário, e eles se aproximaram; que eles estavam em um espaço de transição da casa, e começaram a se aproximar; que o local era como se fosse o seu quarto;
que, conversa vai, conversa vem, o acusado se alterou, e,
para se afastar dele, a vítima virou para trás, momento em que apareceu uma faca e ele a esfaqueou; que a facada foi na barriga dela
; que estava na frente deles e tentou amenizar; que os órgãos da vítima estavam saindo do corpo; que logo em seguida ligou para a polícia;
que o acusado estava tentando fazer com que a vítima lhe atacasse; que, logo em que a vítima virou, o acusado lhe esfaqueou
; que estava tentando amenizar a situação, pois sua filha de dois anos de idade estava no quarto, dormindo;
que separou a briga; que logo que o acusado deu a primeira facada o empurrou, para impedir que ele continuasse; que, em seguida, segurou as “tripas” da vítima, que estavam saindo de seu corpo; que, ato contínuo, pediu para a outra filha da vítima segurar suas “tripas” e ligou para a polícia
; que não sabe o motivo exato da briga, pois estava se arrumando para o trabalho; que Magídio às vezes dizia que estava sendo traído pela vítima; que ele sempre jogava assuntos para que a vítima ficasse nervosa e fosse paera cima dele; que a vítima só estava discutindo com o acusado com palavras, mas não o agrediu ou jogou coisas nele; que ambos eram usuários de drogas e álcool; que a relação era de fases, em momentos estavam bem e em outros brigavam (...) que, na maioria das vezes, o acusado era quem atentava a vítima (...)

O acusado, por sua vez, quando interrogado em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, estava embriagado e que, por isso, não se lembra da discussão que teve com a vítima e nem de ter lhe esfaqueado.

Relata também, que outras pessoas lhe contaram sobre o que tinha feito e que, ao retornar para casa, viu que realmente havia esfaqueado a ex-companheira. Afirmou, no entanto, que não teve a intenção de matar a vítima:

(...)
eu estava há 08 meses sem beber e bebi bastante, bebida quente, um copo de
vodka
, uma garrafa de cachaça, para uma pessoa que estava sem beber 08 meses sem beber, eu não lembro de nada, da discussão, de ter agredido ela
.
Depois que me falaram que eu tinha agredido ela. Eu voltei para ver e tinha mesmo furado a barriga dela, não foi facada de matar não, eu não ia matar a mãe dos meus filhos
. Bebi mais ou menos 300ml de vodka pura, 200ml de conhaque, 2 cervejas Brahma e uma garrafinha de cachaça. A facada atingiu a barriga, acho que embaixo e acho que precisou de cirurgia, mas ela não ficou com sequela, só com marca. As dores que ela reclama não é disso, é pela idade. Quem presenciou foi minha filha Paleva, eu não lembro se o marido dela presenciou na época.
A N
eusa
havia saído, a discussão começou por isso. Ela só bateu boca comigo. A faca não estava comigo, não lembro onde ela estava, mas devia estar em algum móvel
. Lembro que perfurei na frente da barriga. (...) não tive a intenção de matar a mãe dos meus filhos. Hoje somos amigos, ela morou comigo de novo por alguns meses (...)

Diante de tais depoimentos, entendo que não merece prosperar o pleito de impronúncia do acusado, que afirma que não teve a intenção de atentar contra as vidas da vítima.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação.

Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.
Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
.
Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.
STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado
.
STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

Da leitura dos autos, depreende-se que os elementos probatórios trazidos pela acusação preponderam sobre as circunstâncias trazidas pela defesa, já que o acusado direcionou a facada aos órgãos vitais da vítima, sendo
provável a intenção do acusado em praticar a tentativa de homicídio, ou de assumir o risco de produzir esse resultado.

Ademais, não restou comprovada, nitidamente e de forma inconteste, ausência do dolo de matar ou a existência do dolo de ferir
(animus laedendi)
,
de forma que a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de conferir a decisão ao órgão competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.
2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Da detida análise dos autos, depreende-se a existência de elementos mínimos que apontam o
animus necandi
na conduta do acusado, o que impede a desclassificação do crime.

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Quanto ao pedido de decote da qualificadora do motivo fútil, verifico que tal circunstância não consta na decisão de pronúncia.

Relativamente às qualificadoras constantes na denúncia, do inciso I e IV do § 2º do art. 121, do Código Penal, rememoro que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”
(AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021), o que, todavia, não é o caso dos autos.

Da detida análise dos autos, entendo que há dúvida razoável acerca do cometimento do crime por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão da existência de indícios que demonstram que o crime teria sido cometido por ciúmes e enquanto a vítima estava virada de costas para o acusado, o que obsta o decote das qualificadoras.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.